Tribunal: TJDFT
Processo: 0707501-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707501-26.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DIEGO LOPES VALADARES AGRAVADO: B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROBERTO DIEGO LOPES VALADARES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada em face de B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA: “Trata-se de ação de conhecimento proposta por ROBERTO DIEGO LOPES VALADARES em desfavor de B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA. O autor relata ser portador de “Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F84/F41.1 e CID 11: 6A02), com sintomas de Asperger, dificuldades de comunicação, de compreensão e de relacionamento. ” Afirma que, em razão de seu transtorno, “não consegue usar máscara, por ter problema sensorial, o que faz com que ele não suporte o contato de alguns tecidos com o seu corpo, em especial o rosto”. Narra que foi às dependências da parte ré, todavia, teve seu atendimento negado por não utilizar máscara de proteção, apesar de haver dispensa legal para tal. Aduz que a recusa de atendimento lhe causou grande sofrimento. Requer a inversão do ônus probatório, bem como a fixação de danos morais no valor de R$ 10.000,00. Em contestação, a ré alega que não houve falha na prestação do serviço e que a condição de portador do transtorno do espectro autista não se amolda de forma automática à hipótese de exclusão prevista no Decreto Distrito Federal no 40.648, de 23 de abril de 2020. Em fase de especificação de provas, as partes requereram a produção de prova oral. Os autos vieram conclusos. Decido. O Juízo é competente para a causa. As partes são legítimas, na medida em que titularizam a relação jurídica em debate, bem como estão regularmente representadas. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. Assim, satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro saneado o feito. Pois bem. Os requisitos para inversão do ônus da prova encontram-se previstos no art. 6o, VIII, do CDC, ou seja, verossimilhança dos fatos alegados ou hipossuficiência do consumidor, bem como no art. 373, § 1o, do CPC, que permite ao Juiz inverter o ônus da prova para imputá-lo a quem melhor possa produzir as provas, observadas as peculiaridades do caso. No caso dos autos, pretende a parte autora a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90. Compulsando os autos, verifico que é incontroversa a não utilização de máscara pelo autor, bem como a exigência de seu uso pela ré. A questão controvertida se limita à verificação da hipótese legal de dispensa de uso de máscara na situação específica do autor. Com efeito, conforme se observa da própria narrativa autoral, não é necessário que haja o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova, pois já cabe ao réu o ônus de provar fatos impeditivos modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil. Desta feita, em se tratando de matéria de defesa em contraposição às alegações e/ou provas realizadas pela parte autora, incumbirá à parte ré arcar com o ônus pela não apresentação/produção de tais provas nos autos, se for o caso. Ademais, considerando que a prova necessária para a análise do pedido é estritamente documental, qual seja, se o autor está amparado ou não pela exceção legal de uso de máscara, não há necessidade de oitiva de testemunhas, motivo pelo qual, indefiro a produção de prova testemunhal. Ante o exposto, em atenção ao princípio da cooperação, renovo a decisão de id. 110719350.” O Agravante sustenta que, por se tratar de relação de consumo e de pessoa acometida de deficiência, necessária a inversão do ônus da prova. Salienta, ainda, a indispensabilidade da produção da prova testemunhal para o julgamento da causa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a inversão do ônus da prova e a oitiva das testemunhas arroladas. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso não é cabível. A decisão agravada é clara no sentido de que é incontroverso o fato constitutivo do direito do autor, in verbis: “Compulsando os autos, verifico que é incontroversa a não utilização de máscara pelo autor, bem como a exigência de seu uso pela ré. A questão controvertida se limita à verificação da hipótese legal de dispensa de uso de máscara na situação específica do autor.” Fato incontroverso independe de prova, nos termos do artigo 374, inciso III, do Código de Processo Civil, de maneira que há manifesta ausência de interesse recursal quanto aos pleitos de inversão do ônus probatório e de produção de prova testemunhal. De toda sorte, decisão sobre produção de prova não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. FATO COMPROVADO APENAS POR DOCUMENTOS. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O rol que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo cabível a interpretação extensiva para enquadrar outros temas às previsões contidas no texto legal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (AI 07133400320208070000, 1a T., rel. Des. Carlos Rodrigues, DJE 5/10/2020)” Conclui-se, assim, pela inadmissibilidade do recurso. Isto posto, nego seguimento ao agravo de instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília – DF, 18 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator